Tribunal: TJDFT
Processo: 0703151-31.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. BLOQUEIO DE VALORES TRANSFERIDOS VIA PIX. RESOLUÇÃO BCB No 1 (12/08/2020) E REGULAMENTO. POSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS INDENIZÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu Banco BMG S/A contra sentença que julgou procedentes em parte os pedidos da autora, condenando a ora ré/recorrente a pagar à autora o valor de R$ 3.125,56 (três mil cento e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos) a título de danos materiais.

1.1. Na inicial a autora esclareceu que no dia 02/12/2022 realizou várias transferências bancárias da sua conta poupança no Banco Itaú S/A para outra conta sua no Banco BMG S/A, mas o valor total de R$ 3.125,56 movimentado nunca entrou na conta destinatária, ensejando saldo negativo, requerendo a autora a reparação pelos danos materiais no valor de R$ 3.125,56 e compensação por danos morais em R$ 10.000,00.

1.2. O réu BMG S/A suscita incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de realização de prova pericial, sem apontar o objeto, informando que a conta da autora é digital no formato pré-pago, tendo sido bloqueada por motivo de segurança em razão de movimentação estranha, inclusive acima da capacidade de renda informada, mas já encontra-se desbloqueada desde 06/12/2022, apenas quatro dias após o ocorrido, não havendo falha na prestação do serviço e nem danos materiais indenizáveis.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51173709), com custas e preparo recolhidos (ID 51173710 pgs. 1 e 2) e contrarrazoado (ID 51173718).

3. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso, cumprindo observar que o pedido de cumprimento de sentença não foi analisado e tampouco encontra-se em tramitação cumprimento de sentença de forma autônoma, razões pelas quais nego o efeito suspensivo.

4. Preliminar de complexidade da causa/incompetência. O recorrente reiterou a alegação de incompetência dos Juizados Especiais para julgar a presente demanda, preliminar suscitada também em contestação, ao argumento de que o deslinde da controvérsia impõe a elaboração de perícia, sem apontar o objeto nem o objetivo almejado com a realização da prova, apresentando fundamentação genérica. A alegação do recorrente acerca da imprescindibilidade da realização de perícia técnica para solução da questão controvertida não merece acolhida. Os autos encontram-se suficientemente instruídos para a formação da convicção do julgador com documentos bancários das contas envolvidas, despiciendo outras provas, especialmente realização de perícia. Preliminar rejeitada

5. A presente demanda deve ser dirimida sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990).

6. O extrato bancário acostado pela autora (ID 51173611), referenciado na sentença de ID 51173645, espelha as mesmas transferências ocorridas via PIX no dia 02/12/2022 indicadas também na planilha constante da narrativa exordial, mas o somatório correto alcança o valor de R$ 3.126,56 (e não o valor apontado na inicial de R$ 3.125,56). Os valores individuais das inúmeras transferências via PIX ocorridas no dia 02/12/2022 são: R$ 599,97; R$ 599,93; R$ 299,95; R$ 299,94; R$ 299,93; R$ 299,92; R$ 299,91; R$ 299,00; e R$ 127,11.

7. A Resolução BCB no 1 (12/08/2020) instituiu o arranjo de pagamentos Pix e aprovou o respectivo Regulamento, que disciplina o funcionamento do Pix, incidente inclusive em contas de pagamento pré-pagas como a de titularidade da autora no Banco BMG S/A. A teor do art. 39-B, inciso I, do Regulamento, havendo suspeita de fraude, o que no caso é justificável pela movimentação atípica da autora, conforme anunciado pelo Banco BMG S/A, os recursos oriundos das transações no âmbito do Pix deverão ser bloqueados cautelarmente por até 72h, devendo ao final serem devolvidos, nos termos do Mecanismo Especial de Devolução, denominação esta espelhada inclusive no extrato bancário em evidência, comprovando a devolução dos valores no dia 06/12/2022, conforme indicado pelo Banco BMG S/A, com o ressalto de que as transferências ocorreram em dia não útil (sábado - 02/12/2022), não se verificando portanto abuso no dever-direito da instituição bancária. Precedente (Acórdão 1742623, 07093037420238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada)

8. O banco recorrente, na qualidade de mantenedor da conta bancária da autora, agiu em estrito dever de cumprimento das disposições normativas e regulamentares, não sendo possível impor ao recorrente o ônus da reparação de danos materiais. A responsabilidade objetiva do fornecedor no presente caso foi ilidida, pois tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu, na dicção da alínea I do § 3o do art. 14 do CDC.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença afastando a condenação do réu/recorrente no pagamento dos danos materiais.

10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.